Tribunal: STF
Processo: RE 82158
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLA O § ÚNICO DO ARTIGO 102 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 INTERPRETAÇÃO QUE, COM BASE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, MANDA ESTENDER AOS REFORMADOS ANTES
DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 10.291/68 O PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO ALI ESTABELECIDA, OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.